Tribunal: STF
Processo: RHC 262360
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO CORRÉU. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Viodres do Prado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.8.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.928/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e o corréu, Carlos Eduardo dos Santos Matos, condenados pelo juízo da Primeira 
Vara Criminal da comarca de Franca/SP (Ação Penal n. 1504548-22.2022.8.26.0196), em 11.4.2023, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), tendo sido o corréu também condenado pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa (fl. 6, e-doc. 5). 



    3. Em 14.5.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos interpostos em favor do recorrente e do corréu, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Insuficiência de provas e desclassificação para o crime de posse de drogas. Não configuradas. Comprovação da prática do crime de tráfico através dos depoimentos dos policiais, campanas realizadas e mensagens retiradas do whatsapp do apelante. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO – Atipicidade. Aplicação do principio da ofensividade. Não configurada. Conduta típica – admissão da posse de um cartucho – perícia comprovou ser integro – potencial lesividade disso decorrente. DOSIMETRIA DA PENA. Causa de diminuição da pena. Ausência de requisito. Crime de associação que comprova o comprometimento dos réus na organização do tráfico. RECURSOS NÃO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 4). 



     Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram acolhidos, em 12.11.2024, sem alteração no acórdão. 



    4. Apresenta-se nas informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a condenação do recorrente transitou em julgado na Ação Penal n. 1504548-22.2022.8.26.0196, em 4.12.2024. 



    O recurso especial interposto apenas pelo corréu Carlos Eduardo dos Santos Matos foi admitido parcialmente pelo Tribunal de origem, em 27.1.2025 (e-doc. 9). 



    5. Contra o acórdão pelo qual desprovido o recurso de apelação interposto em favor do recorrente, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 1.004.928/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 20.5.2025. Buscou-se a suspensão da ação penal, determinando-se o contramandado de prisão em favor do recorrente. Alegou-se que “o recurso especial do corréu [Carlos Eduardo dos Santos Matos] foi admitido e pode[ria] ser provido, com a concessão dos efeitos extensivos ao ora” recorrente (fl. 1, e-doc. 13). Em 23.5.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a ação pela “ausência de previsão constitucional para a hipótese retratada nos autos” (e-doc. 13). 



    Em 12.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.004.928/SP, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. AUSÊNCIA DE ATAQUE AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar as alegações referentes ao mérito da questão posta no writ, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 42).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende a suspensão da ação penal, transitada em julgado, com determinação de contramandado de prisão em favor do recorrente. Sustenta-se que o recorrente e o corréu estariam na mesma “condição fático processual, de tal modo que a decisão advinda deste processo penal, em sede de recurso especial, [interposto apenas pelo corréu,] pode[ria] também lhe beneficiar” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Alega-se que “houve recebimento de recurso especial, que pode inclusive afetar a condenação criminal em relação a Lucas Viodres do Prado[, ora recorrente,] (até em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, matéria de objeto do recurso especial criminal recebido), a Defesa pleiteia aqui, excepcionalmente, a invocação dos efeitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, para o fito de, enquanto não houver julgamento do mérito do recurso especial criminal já processado e recebido, que se suspensa a ordem de prisão emitida pelo E. Juízo Criminal de Piso, de Origem, até porque pode haver mudanças no resultado criminal de um dos réus, que, por sua vez, afetará a situação do outro réu, que não apresentou o recurso especial, mas acusado pelos mesmos crimes, inclusive o de associação ao tráfico de drogas (já que se houver o afastamento do crime de associação ao tráfico de drogas, invariavelmente, afetará a situação de Lucas Viodres do Prado, que, por sua vez, não pode responder sozinho por crime que exige associação e vínculo associativo com outra pessoa)” (fl. 2, e-doc. 18).



    Pede, “excepcionalmente, enquanto não houver o julgamento do recurso especial, (...) a suspensão da ordem de prisão já expedida pelo E. Juízo de Origem, de Piso, em favor do ora peticionante, com o provimento do presente recurso ordinário” (fl. 4, e-doc. 18).



    7. O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 63). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    9. No presente recurso ordinário em habeas corpus, busca-se a suspensão da ação penal, transitada em julgado para o recorrente, determinando-se o contramandado de prisão em seu favor, até o julgamento do mérito do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, interposto apenas em favor do corréu. Argumenta-se que o recurso especial interposto pelo corréu foi admitido na origem e pode ser provido com a concessão dos efeitos extensivos ao recorrente, nos termos do 
art. 580 do Código de Processo Penal. 



    10. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, transitou em julgado, com baixa definitiva do Processo n. 1504548-22.2022.8.26.0196, em 4.12.2024, antes de o Habeas Corpus n. 1.004.928/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 20.5.2025 (e-doc. 11).  



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)



    1. Paciente condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado 
 (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). (...)



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS 
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DO ACERVO 
 FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.148-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    11. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.004.928/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que o “presente remédio constitucional não merece ser processado, pois a defesa não apontou constrangimento ilegal praticado pela Corte de origem, mas busca a concessão de efeito extensivo de um recurso interposto por corréu, que sequer foi julgado, o que não autoriza o uso desta ação constitucional” (fl. 1, e-doc. 13). 



    No julgamento do agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto por Lucas Viodres do Prado contra decisão na qual indeferi liminarmente o habeas corpus:



    A defesa de Lucas Viodres do Prado impetra este 'habeas corpus, com pedido de liminar /tutela provisória de urgência (liminar), de suspensão de eventual ordem de prisão e com pedido de efeitos de extensão, em favor de Lucas Viodres do Prado, réu do processo de conhecimento originário, de 
n. 15045040320228260196 e que padece de constrangimento ilegal por decisão emanada, em julgamento unânime proferido pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo' (fl. 2). 



    A defesa alega que o recurso especial do corréu foi admitido e pode ser provido, com a concessão dos efeitos extensivos ao ora paciente. 



    Afirma que, como houve o trânsito em julgado da ação penal em relação ao paciente, já houve a expedição de mandado de prisão, o qual não pode prevalecer. 



    Desta forma, busca a suspensão da ação penal, com o recolhimento do mandado de prisão. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O presente remédio constitucional não merece ser processado, pois a defesa não apontou constrangimento ilegal praticado pela Corte de origem, mas busca a concessão de efeito extensivo de um recurso interposto por corréu, que sequer foi julgado, o que não autoriza o uso desta ação constitucional. Com efeito, preconiza a Constituição Federal: 



    'Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    (...) Assim, não é o caso de mandamus, por ausência de previsão constitucional para a hipótese retratada nos autos. Por tais razões, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.’ (fls. 116/117)



    (...) O agravo não merece conhecimento. 



    Como visto, na decisão agravada restou assentada a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus, em virtude da ausência de previsão constitucional para a hipótese deduzida pela defesa nos autos. 



    Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora impugnado não foi infirmado nas razões do presente recurso, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior, in verbis:



    (...) Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental” (e-doc. 42). 



    12. A ação penal quanto ao recorrente transitou em julgado e, quanto ao corréu, ainda está em trâmite, pendente de julgamento o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    Na espécie vertente, está evidenciada a diferença de situações entre o paciente e o corréu, não sendo idênticas as circunstâncias fáticas e processuais da situação de cada um deles.



    O recurso especial do corréu ainda não foi julgado, pelo que não há decisão benéfica a ser estendida ao recorrente.



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora